Tribunal: TJPA
Processo: 0000022-02.2018.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000022-02.2018.8.14.0054

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0000022-02.2018.8.14.0054

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA

ADVOGADO: DR. ADEBRAL LIMA FAVACHO JUNIOR - OAB PA9663

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. JÚRI.
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, II E IV DO CP)
.

RECURSO DEFENSIVO.
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS NO QUE TANGE A FORMA QUALIFICADA DO DELITO.
PLEITO DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS SUPRA.
INOCORRÊNCIA
.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA HOMICÍDIO SIMPLES OU PRIVILEGIADO.
INVIABILIDADE
.
DOSIMETRIA
.
INCREMENTO DO
QUANTUM
DE REDUÇÃO REFERENTE A
CONFISSÃO
ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DAS
ATENUANTES
PREVISTAS NOS
ART. 65, III, ‘C’ E 66 DO CP
.
INVIABILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0000022-02.2018.8.14.0054

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: RAIMUNDO NONATO ARAUJO COSTA

ADVOGADO: DR. ADEBRAL LIMA FAVACHO JUNIOR - OAB PA9663

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A): DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
RAIMUNDO NONATO ARAÚJO COSTA
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA que o condenou a 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, bem como ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa pela conduta tipificada no art. 121, §2º, II e IV do Código Penal c/c art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material.

Narra a peça acusatória (recebida em 04/04/2018, Id. 11937946) que no dia 31 de dezembro de 2017 por volta das 21h, o Apelante ceifou a vida de Diogo Henrique da Silva Santos com um tiro de arma de fogo tipo pistola.

Consta nos autos, que na noite dos fatos a testemunha Nilton de Oliveira Silva conversava com o ofendido em frente a casa deste, ocasião em que o Recorrente saiu de trás de um carro onde estava escondido, correu em direção a vítima e a alvejou com um disparo.

Durante interrogatório judicial, o apelante confessou parcialmente a prática delitiva, alegando ter o ofendido lhe ameaçado anteriormente. As testemunhas por sua vez, revelaram que o crime foi perpetrado por ciúmes de um suposto envolvimento amoroso entre a companheira do agressor e o ofendido.

O feito tramitou regularmente e, submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, sobreveio sentença condenatória (Id. 11938129 e 11938130).

Irresignada, a Defesa requer o
decote
das
qualificadoras
reconhecidas pelo Júri, sob a alegação de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária ao compêndio probante, por não haver prova de que o Recorrente tenha agido por motivo fútil nem mediante meio que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido.

Subsidiariamente, requer a
desclassificação
para
homicídio privilegiado
, bem como o
redimensionamento da sanção
ao argumento de que o quantum de redução de pena pelo reconhecimento da confissão espontânea deve ser majorado, além do reconhecimento das atenuantes previstas nos artigos 66 e 65, III, ‘c’ do CP (Id. 11938197).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso (Id. 11938200).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo improvimento do apelo defensivo (Id. 15366978).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

VOTO

1.

DA PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA PRIVILEGIADA OU SIMPLES E O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS.

Inicialmente, a Defesa argumenta que os jurados decidiram contrariamente as provas dos autos, apontando não haver lastro probatório que alicerce o édito condenatório de forma qualificada.

Razão não lhe assiste.

Sabe-se, com base no inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, que ao Tribunal do Júri são asseguradas a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a competência para julgamento de crimes dolosos contra vida e a
soberania dos veredictos
.

Em função dessa soberania, o Código de Processo Penal limita o cabimento do recurso de apelação, a exemplo dos casos de decisão “manifestamente contrária à prova dos autos”, conforme
alínea “
d
”, do inciso III, art. 593, do CPP.

Na lição de Júlio Fabbrini Mirabete
[1]
:

“
trata-se de hipótese
em que se fere justamente o mérito da causa,
em que o
error in judicando
é reconhecido somente quando a decisão é arbitrária, porque se dissocia integralmente da prova dos autos
, é contrária manifestamente à verdade apurada no processo e representa uma distorção da função judicante do Conselho de Sentença
”.
[
grifei
]

Verifica-se assim que a decisão deve se encontrar desamparada de todo e qualquer elemento de convicção produzido, passível assim de cassação por esta Corte Revisora,
o que não ocorreu no caso dos autos.

Conforme relatado,
durante interrogatório judicial o apelante confessou parcialmente a prática delitiva, alegando ter o ofendido lhe ameaçado anteriormente.

Por seu turno, a testemunha Irenilde Araújo Costa informou que o Recorrente confessou que havia ceifado a vida da vítima, por motivo de ciúmes.

Narrou que ouviu comentários no sentido de que a vítima tinha um caso com a esposa do ofensor.

Na mesma esteira de declaração, a testemunha Iracilma Araújo Costa noticiou que o Apelante confessou ter matado a vítima, e que o motivo foi ciúmes da sua esposa (Elsa) com Diogo Henrique.

Informou que ouviu comentários que a esposa do agressor tinha um caso com Diogo.

Disiane de Oliveira da Silva (irmã da vítima), relatou em Juízo que, quando teve conhecimento dos fatos foi direto para o hospital. No local, encontrou Diogo Henrique, informando que, em conversa com Diogo, este lhe relatou que não sabia qual o motivo

do crime, e que não tinha qualquer relacionamento com a esposa do acusado (Elsa).

Declarou que ouviu comentário de proximidade entre a esposa do acusado e a vítima.

Por fim, Nilton de Oliveira Silva conversava com o ofendido em frente a casa deste, ocasião em que o Recorrente saiu de trás de um carro onde estava escondido, correu em direção a vítima e a alvejou com um disparo.

Neste contexto, nota-se que há prova judicializada apta a alicerçar a conclusão do Conselho de Sentença, logo,
cassar a decisão do tribunal popular seria adentrar indevidamente no espaço de soberania atribuído constitucionalmente aos jurados.

A mesma sorte segue o pleito desclassificatório, uma vez que compete ao Júri avaliar em profundidade a existência da minorante referente ao privilégio (art. 121, §1º do CP) e, ausentes provas substanciais acerca do grau de provocação da vítima, intensidade da emoção experimentada pelo agente e relevância do motivo de valor moral ou social, inviável alterar a conclusão do Conselho de Sentença.

2.

DA
DOSIMETRIA.

Por derradeiro, o Recorrente aponta falha na dosagem do apenamento, especificamente no que se refere a primeira fase, ao reconhecimento das atenuantes previstas no art. 66 e 65, III, ‘c’ do CP e ao acréscimo do quantum de redução decorrente da confissão espontânea.

Neste ponto, entendo que o provimento jurisdicional não comporta novo balizamento, conforme se observa a seguir:

Nota-se que a mensuração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP
[2]
foi realizada em observância aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e em linha com a jurisprudência contemporânea.

De mais a mais, a dosimetria da pena se encontra no âmbito de discricionariedade do Juízo sentenciante, indissociável das particularidades fáticas do caso e subjetivas do agente. Dessa forma, tais elementos comportam reanálise por esta Corte apenas em situações pontuais, diante do malferimento de alguma regra de direito.

Nessa linha raciocínio, consignou a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça no informativo nº 684 de 2021 que:

“
O Código Penal não atribui um patamar fixo às circunstâncias judiciais
nem às agravantes e atenuantes,
as quais devem ser sopesadas de acordo com o livre convencimento motivado do Magistrado, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
As causas de aumento e de diminuição, por seu turno, já apresentam os patamares que devem ser utilizados, de forma fixa ou variável.” [
grifei
]

In casu
, a pena inicial foi fixada na quantidade necessária e suficiente à prevenção e repressão do crime. Outrossim, não se vislumbra no caso concreto qualquer excesso, incoerência ou inadequação no cálculo da reprimenda.

No que tange a aplicação da atenuante da confissão espontânea, em que pese haver decisões do STJ no sentido de considerar a proporção de 1/6 (um sexto) por atenuante ou agravante no cálculo dosimétrico, pontua-se que tais provimentos não foram revestidos de efeito vinculante, ou seja, de observância obrigatória.

O Código de Processo Civil induz o respeito dos tribunais às decisões do STJ e do STF ao prescrever no artigo 927 que os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do STF em controle concentrado de constitucionalidade;

II os enunciados de súmula vinculante;

III os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

IV os enunciados das súmulas do STF em matéria constitucional e do STJ em matéria infraconstitucional;

V a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.

Vincula-se não a atividade jurisprudencial, como se sabe, pela criação de uma norma, mas, a partir do estabelecimento de um sentido interpretativo, que leva a tomada de posição em decisões futuras.

Ao aplicar a norma ao caso concreto, o magistrado singular não ultrapassou as balizas de sua discricionariedade vinculada, posto que as duas primeiras fases da dosagem (circunstâncias judiciais e agravantes/atenuantes) não possuem um parâmetro de aumento ou redução fixado na legislação, dependendo de influências doutrinárias e jurisprudenciais.

Neste cenário, o quantum de agravamento ou de atenuação da reprimenda, é matéria reservada ao prudente arbítrio do julgador
[3]
, obstando assim o reconhecimento do pedido de reforma da dosagem no momento de fixação da sanção provisória ou intermediária.

Outrossim, inviável a incidência da atenuante genérica prevista no art. 66 do CP, assim como a delineada no art. 65, III, ‘c’ do mesmo Código, por falta de preenchimento dos requisitos legais, uma vez que não há prova substancial que as alicerce.

Assim, pelos fundamentos já dispostos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus fundamentos.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
MIRABETE, Julio Fabbrini. Processo Penal. 17ª ed.

[2]

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

[3]
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL. SUBTRAÇÃO, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA, CONSISTENTE EM SIMULAÇÃO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO, EM VIA PÚBLICA, CONTRA DUAS VÍTIMAS, DE DUAS JAQUETAS E DOIS APARELHOS CELULARES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÕES DE NATUREZA FORMAL DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DESCARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO DE PESSOAS EM RAZÃO DA PRESENÇA DE UM INIMPUTÁVEL E EQUIPARAÇÃO DOS INTITUTOS DA CONFISSÃO E DA DELAÇÃO PREMIADA. REJEIÇÃO DAS TESES. RECURSO NÃO PROVIDO. QUESTÕES DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE DOSIMETRIA DA PENA, NA SENTENÇA, PARA O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES E FORMA DE EXASPERAÇÃO DO CONCURSO FORMAL PARA OS TRÊS CRIMES PERPETRADOS. SENTENÇA REFORMADA NA DOSIMETRIA DA PENA.

1. O delito de corrupção de menores é crime formal, ou seja, não é preciso haver prova de que o menor foi efetivamente corrompido na prática do crime. Para a caracterização do delito, basta a prova de que o crime foi praticado em concurso com o menor.

2. O fato de o crime ter sido cometido por duas ou mais pessoas, sendo uma delas inimputável, não descaracteriza a causa especial de aumento prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, porquanto revela-se sempre mais perigosa, em desfavor do sujeito passivo, a conduta de quem, em conjunto com outra pessoa, pratica o ilícito penal, e o fato dessa outra pessoa ser menor, não diminui o perigo na conduta por ambos praticada. Ademais, do ponto de vista dos sujeitos ativos, a conduta praticada conjuntamente é facilitadora da empreitada criminosa, circunstância que serve de estímulo na perpetração dos delitos. Dessa forma, devem responder, mais gravemente, aqueles que atuam em conjunto na prática do crime de roubo. Outrossim, releva anotar ser de fácil hermenêutica gramatical, que o Código Penal, ao se referir à causa de aumento de pena em análise, aduziu, expressamente, ao concurso de duas ou mais pessoas, não fazendo menção à necessidade de se tratarem todos de agentes capazes.

3. Inviável a aplicação do percentual de 2/3 (dois terços) de diminuição da pena, previsto para o instituto da delação premiada, para a confissão, pois, no ordenamento jurídico atual, a confissão espontânea encontra-se prevista como circunstância atenuante, no artigo 65, III, 'd', do Código Penal, incidindo na segunda fase de dosimetria da pena, para atenuá-la em montante não determinado em lei, mas reservado ao arbítrio do Julgador, o qual deve estar adstrito à devida motivação. Dessa forma, impossível, diante do sistema penal hoje existente, equiparar a confissão com o instituto jurídico da delação premiada, para que a pena seja diminuída, em razão da confissão, no percentual de 2/3 (dois terços), previsto para a delação premiada. Ainda que se conclua pela desproporcionalidade de tratamento, pela legislação, das figuras jurídicas da confissão e da delação premiada, eventual solução, somente poderá advir de modificação legislativa, sendo defeso ao Julgador equiparar os dois institutos, diante do quadro legislativo atual.

4. Após fixar a pena para o crime de roubo, o magistrado a quo exasperou a reprimenda em 1/6 (um sexto), em razão do concurso formal com o crime de corrupção de menores, sem antes individualizar a pena para o crime de corrupção de menores. Esta não é a melhor técnica. O réu foi condenado pela prática de um crime e não foi fixada a correspondente reprimenda. Não será possível aferir a eventual superveniência de prescrição, tampouco é possível averiguar se foi aplicada a melhor regra quanto ao concurso formal, tendo em vista que há a possibilidade de serem somadas as penas dos crimes se o método da exasperação resultar penalização mais grave (concurso material benéfico). Imperioso, pois, no caso, fixar-se a pena para o crime de corrupção de menores. O desacerto ensejaria a anulação parcial da sentença, com remessa dos autos à vara de origem, a fim de que o douto Juiz Sentenciante efetuasse a dosimetria omitida. Todavia, em homenagem ao princípio da celeridade, ao princípio da razoável duração do processo, bem assim para atalhar o formalismo exagerado, mostra-se viável proceder à adequação da pena nesta instância revisora.

5. Fixada a pena pelo crime de roubo, o douto Magistrado aplicou um aumento de 1/5 (um quinto), em razão da violação de dois patrimônios juridicamente tutelados, porquanto, num mesmo contexto fático, o apelante e seu comparsa praticaram dois roubos e subtraíram os pertences de duas vítimas. Na seqüência, novamente aplicou a regra do concurso formal, no percentual de 1/6 (um sexto), em relação ao crime de corrupção de menores. Todavia, nos casos de concurso formal de crimes, impõe-se observar o sistema de exasperação para a dosimetria da pena. Ou seja, após individualizar a pena de cada conduta, aplica-se a maior delas com um aumento que varia de um sexto à metade, consoante dispõe o artigo 70, caput, do Código Penal. Dessa forma, o referido aumento dependerá do número de infrações. Isso quer dizer que, em se tratando de vários delitos, incorreto proceder a vários aumentos, porquanto a exasperação deve ser única. Portanto, deve ser aplicada a pena referente a um dos crimes de roubo circunstanciado, por ser a maior, e incidir sobre ela uma única exasperação em face dos delitos praticados (roubos circunstanciados e corrupção de menores), em observância ao número de infrações cometidas. Assim, sendo, na espécie, três crimes perpetrados, o acréscimo único da pena deve se operar no patamar de 1/5 (um quinto).

6. Recurso conhecido e não provido. De ofício, individualizada a pena do crime de corrupção de menores, restando fixada em 01 (um) ano de reclusão, bem como reformada a maneira de aplicação do concurso formal de crimes, para efetuar exasperação única, diante de três delitos, no percentual de 1/5 (um quinto), incidente sobre a pena do crime de roubo, restando a pena privativa de liberdade totalizada em 06 (seis), 04 (quatro) meses e 24 (vinte quatro) dias de reclusão e a pena de multa em 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo legal, mantido o regime inicial semi-aberto para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade.

(Acórdão 414329, 20080510076272APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 17/12/2009, publicado no DJE: 28/4/2010. Pág.: 183)

Belém, 13/12/2023